Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-56.2021.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – RESPEITO À

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.